Tribunal: TJPA
Processo: 0800247-68.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800247-68.2025.8.14.0401

APELANTE: LETICIA GORAYEB NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA ASCENDENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA DOCUMENTAL. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DOSIMETRIA E INDENIZAÇÃO MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente à pena de 2 anos, 5 meses e 22 dias de reclusão, em regime aberto, além de indenização de um salário-mínimo, pela prática de lesão corporal qualificada por violência doméstica (art. 129, §13º, do Código Penal), em razão de agressões físicas cometidas contra sua mãe, idosa e em tratamento oncológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios são suficientes à condenação; (ii) saber se a conduta da recorrente pode ser amparada pela excludente de legítima defesa; (iii) saber se é cabível a desclassificação para contravenção penal e a revisão da pena e do valor da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As declarações firmes da vítima, corroboradas por provas fotográficas e testemunhais, demonstram a materialidade e autoria, conforme orientação pacífica sobre o valor probatório da palavra da vítima em contexto de violência doméstica.

4. A excludente de legítima defesa foi corretamente afastada, diante da ausência de prova de agressão injusta por parte da vítima, cuja fragilidade física é incompatível com ameaça concreta.
5. Inviável a desclassificação para contravenção de vias de fato, diante da existência de lesões corporais visíveis e documentadas, subsumíveis ao tipo penal.

6. A dosimetria foi fixada com base nas diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, com elevação da pena-base diante da reprovabilidade acentuada da conduta e da agravante de crime contra ascendente (art. 61, II, "e", do CP).

7. A indenização mínima de um salário-mínimo está amparada no art. 387, IV, do Código de Processo Penal e no entendimento de que o dano moral decorrente de violência doméstica é presumido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova. 2. É incabível a tese de legítima defesa sem comprovação de agressão injusta e iminente. 3. A indenização por dano moral decorrente de violência doméstica independe de prova específica, sendo presumida.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “e”, 68 e 129, §13º; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/08/2023; STJ, AgRg no AREsp 1881551/MG, DJe 12/09/2022; Tema 983 do STJ, REsp 1.643.051/MS; STJ, AgRg no HC 810433/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/05/2023; STF, HC 220573/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 15/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800247-68.2025.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: L. G. N.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por L. G. N. contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que a condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, §13º, do Código Penal (lesão corporal qualificada praticada no contexto de violência doméstica), à pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização à vítima no valor de um salário-mínimo.

Segundo a denúncia, a Recorrente teria agredido fisicamente sua genitora no dia 08.08.2024, por volta das 12h15min, na residência familiar. Consta que a Recorrente desferiu chutes na perna, barriga e seios da vítima, mordeu-lhe a mão, lançou-a ao solo e desferiu-lhe um golpe na cabeça com um aparelho celular, após discussão motivada por cobranças quanto a suas responsabilidades maternas. A vítima, portadora de câncer e em tratamento oncológico, foi socorrida por sua funcionária doméstica, que presenciou os fatos.

A denúncia foi recebida em 16.01.2025.

A sentença foi proferida em 27.06.2025 (ID 29325564).

Em suas razões recursais (ID 29325625), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em síntese, que a condenação carece de respaldo probatório, invocando as teses de legítima defesa e de insuficiência de provas, com pedido subsidiário de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato. Pleiteia, ainda, a redução da pena-base, a exclusão ou minoração da indenização fixada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 29325627), nas quais refuta integralmente as teses defensivas, defendendo que a prova oral e documental é harmônica e suficiente para a manutenção da condenação. Assevera que a palavra da vítima, corroborada pela confissão parcial da Recorrente e pelas fotografias constantes dos autos, é suficiente à comprovação da materialidade e autoria, ressaltando que a ausência de exame pericial direto não afasta a tipicidade da conduta, podendo ser suprida pela prova testemunhal, nos termos do art. 167 do CPP. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 29574914), manifesta-se, igualmente, pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Reitera que não há elementos que sustentem a tese de legítima defesa e que as provas coligidas demonstram de forma suficiente a materialidade e a autoria delitivas. Enfatiza, ademais, a gravidade das consequências do crime e a correção da dosimetria fixada, entendendo adequada a manutenção da indenização mínima estabelecida em sentença.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram arguidas preliminares, razão pela qual passo à análise do mérito.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 08 de agosto de 2024, por volta das 12h15min, na residência familiar, a recorrente agrediu fisicamente sua genitora, desferindo chutes em suas pernas, barriga e seios, além de mordê-la na mão e atingi-la na cabeça com um aparelho celular, conduta que somente cessou com a intervenção do companheiro da vítima. Os fatos ocorreram no contexto de violência doméstica e familiar, ensejando a denúncia pelo crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §13º, do Código Penal).

De início, cumpre observar que a materialidade restou devidamente comprovada por meio das fotografias juntadas aos autos, que evidenciam lesões compatíveis com as agressões narradas pela vítima. Ainda que ausente o exame de corpo de delito formal, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação da materialidade por outros meios idôneos, especialmente em casos de violência doméstica, em que as provas testemunhais, somadas aos registros fotográficos, bastam para formar convicção segura sobre os fatos (STJ, AgRg no AREsp 1881551/MG, DJe 12/09/2022).

A vítima declarou em juízo que mantinha com a recorrente, sua filha, uma relação conflituosa, motivada pela forma como ela criava a neta e pelo relacionamento amoroso que já resultara em agressões anteriores, bem como por problemas psiquiátricos da recorrente e sua insistência em não se medicar. Relatou que, no dia dos fatos, foi agredida com chutes nas pernas, barriga e seios, e mordida na mão, parando apenas quando seu companheiro interveio, acionado pela genitora da vítima. Disse ainda que estava em tratamento oncológico, debilitada, e que as agressões a deixaram com hematomas, tendo inclusive registrado as lesões na delegacia.

A recorrente, por sua vez, confirmou em juízo que o ambiente familiar era conflituoso e que havia discussão sobre a criação da filha, negando o crime. Alegou ter sido provocada e que as agressões teriam ocorrido no calor de uma discussão, negando dolo e sustentando que a mordida, os chutes e o golpe com o celular foram atos reflexos ou acidentais em reação à tentativa de ser contida pela mãe e pelo padrasto.

A tese defensiva de legítima defesa não encontra amparo no conjunto probatório. Embora a recorrente afirme ter reagido a agressões, não há prova de que tenha havido injusta agressão por parte da vítima que justificasse a resposta violenta e desproporcional, sobretudo considerando o estado de fragilidade física desta, em tratamento de quimioterapia. Nesse sentido, colhe-se orientação desta Corte em precedente da 3ª Turma de Direito Penal, no qual se assentou a necessidade de prova da moderação do meio empregado para repelir injusta agressão, ausente no caso concreto (TJPA, Apelação Criminal 0003419-80.2019.8.14.0039, Rel. Des. Kédima Lyra, j. 17/04/2023)

Do mesmo modo, a alegação de
in dubio pro reo
não prospera. O conjunto probatório é coeso e harmônico, formado por declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por indícios externos (fotografias e depoimentos), suficientes à formação do juízo condenatório. A palavra da vítima, em se tratando de crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório, conforme entendimento reiterado dos Tribunais Superiores, em razão da habitual clandestinidade desses delitos (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023).

No tocante ao pedido subsidiário de desclassificação para vias de fato, também não merece acolhimento. As lesões descritas — hematomas, mordida e golpes que deixaram marcas visíveis — evidenciam ofensa à integridade corporal, subsumindo-se ao tipo penal de lesão corporal qualificada, e não à mera contravenção do art. 21 da LCP.

Materialidade e autoria resultam, assim, suficientemente comprovadas pelas fotografias das lesões e pelos depoimentos judiciais da vítima e da recorrente, cujas declarações, embora tentem minimizar a conduta, confirmam as agressões. A sentença, portanto, encontra-se em plena consonância com as provas dos autos e com o direito aplicável.

Da Dosimetria da Pena

Na sentença, foi aplicado o preceito secundário do art. 129, §13º, do Código Penal na redação vigente à época do fato, que previa pena de 1 a 4 anos de reclusão.

A sentença observou corretamente as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, expondo de forma motivada as razões que justificaram a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Na primeira fase, o juízo de origem, considerando as circunstâncias judiciais, fixou a pena-base acima do mínimo legal, destacando que a reprovabilidade da conduta restou evidenciada em grau médio. Conforme assentado na decisão,
“as lesões, que incluíram chutes em pernas, barriga e seios, mordida na mão e golpe na cabeça com celular, causando hematomas e marcas”,
logo assumem gravidade acentuada, por atingirem zonas corporais sensíveis e de maior risco, que abrigam órgãos vitais — como fígado, baço, pulmões e encéfalo —, expondo a vítima a potencial perigo concreto de lesões internas severas ou de sequelas permanentes. A escolha desses alvos revela descontrole e ímpeto agressivo incompatíveis com eventual reação instintiva, demonstrando maior intensidade lesiva e desprezo pela integridade física da ofendida.

Quanto aos motivos, consignou que decorreram da irresignação da recorrente com as cobranças de sua genitora acerca de suas responsabilidades maternas e do modo de vida adotado, o que, embora inserido em contexto familiar conturbado, não encontra amparo razoável nem justificativa jurídica, refletindo apenas o descontrole emocional e a intolerância da recorrente.

As consequências, por sua vez, foram mais graves do que as normais ao tipo, não apenas pelos reflexos psicológicos e familiares decorrentes do episódio como pelo fato de a vítima estar em tratamento oncológico agravou as consequências do delito.

Com base nesses vetores, fixou a pena-base em 2 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, procedendo ao aumento em razão da agravante genérica do art. 61, II, “e”, do Código Penal (crime cometido contra ascendente), alcançando a pena intermediária de 2 anos, 5 meses e 22 dias de reclusão, definitiva ante a ausência de atenuantes, causas de aumento ou de diminuição.

Tal individualização respeita o princípio da necessidade e suficiência da pena, que visa à reprovação e à prevenção do crime, e está em harmonia com o entendimento consolidado de que a dosimetria insere-se no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, revisável apenas quando demonstrada manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade (STF, HC 220573/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 15/08/2023, DJe 22/08/2023).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que, diante do silêncio legislativo quanto à fração de aumento ideal, o juiz pode adotar critério diverso do parâmetro de 1/8, desde que devidamente fundamentado, considerando as peculiaridades do caso concreto e o maior desvalor do agir do réu (STJ, AgRg no HC 810433/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/05/2023, DJe 26/05/2023).

No caso concreto, o acréscimo aplicado foi moderado e proporcional, evidenciando coerência entre o desvalor do comportamento e a resposta penal imposta. A pena fixada — 2 anos, 5 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial aberto — mostra-se adequada às finalidades repressiva e preventiva, não havendo margem para redução.

Da Indenização por Danos Morais

A fixação de indenização mínima em 1 (um) salário mínimo foi acertada. Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 983, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 08/03/2018), o dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (
in re ipsa
), dispensando prova específica. O valor fixado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com a gravidade dos fatos e com a finalidade reparatória do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória, porquanto restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, sendo afastadas as teses de legítima defesa, insuficiência probatória, desclassificação para vias de fato e exclusão da reparação civil.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 06/03/2026